Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-20.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Danos materiais evidenciados. Lucros cessantes. Perda sofrida pela autora referente aos gastos com a locação de equipamento. Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.